Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706997-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENNIS MEDEIROS HOLANDA, HELEN MOURA KEHRLE HOLANDA, ABRITTA &amp; GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, FAUSTO HANAOKA CAETANO REZENDE APELADO: FAUSTO HANAOKA CAETANO REZENDE, ABRITTA &amp; GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, DENNIS MEDEIROS HOLANDA, HELEN MOURA KEHRLE HOLANDA D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos por ABRITTA &amp; GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS (Id. 20520420) e FAUSTO HANAOKA CAETANO REZENDE (Id. 20520424) porque tempestivos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regularmente comprovado nos Ids. 20520421 e 20520425, respectivamente. Contrarrazões apresentadas (Id. 20520432/20520435). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2020 17:38:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator